Tribunal: TJES
Processo: 0001020-57.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001020-57.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO FIUZA RANGEL e outros
RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
0001020-57.2020.8.08.0024

RECORRENTES: FABIANO FIUZA RANGEL e
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo — IDAF

RECORRIDOS: FABIANO FIUZA RANGEL e
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo — IDAF

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO POR DESEMPENHO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidor público para enquadramento em referências de progressão por mérito/desempenho, com base na Lei Complementar Estadual nº 637/2012, além do pagamento de diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a progressão por desempenho prevista no art. 9º da LC nº 637/2012 é de eficácia plena e aplicação imediata ou se depende de regulamentação por lei específica para produzir efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme entendimento firmado no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 0000463-96.2020.8.08.9101, os critérios para a concessão da progressão funcional por desempenho devem ser definidos pelo Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir tal atribuição.

O texto do art. 9º da LC nº 637/2012 estabelece expressamente que a progressão por desempenho será "regulamentada por lei própria", norma esta que ainda não foi introduzida no ordenamento jurídico, inviabilizando a concessão da benesse por ausência de critérios legais de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
"A progressão por desempenho prevista na LC nº 637/2012 depende de regulamentação por lei específica para sua efetivação, sendo vedado ao Poder Judiciário estabelecer critérios de competência exclusiva do Poder Executivo."

Dispositivos relevantes citados:

LC nº 637/2012, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Turmas Recursais, PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
FABIANO FIUZA RANGEL
e requerido
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO — IDAF
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA, que assim decidiu:
“Ante o exposto, 1) — REJEITO a preliminar arguida pelo IDAF-ES; 2 - JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para o fim de condenar o requerido INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO no enquadramento do autor FABIANO FIUZA RANGEL em uma referência em Março/2015 e uma preferência em Marco/2019 pelo critério de mérito, bem como no pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes, a ser acrescida de correção monetária 'pelo IPCA-E (a contar do vencimento) e juros de mora de 0,5% ao mês (a contar da citação), tendo em vista o trânsito em julgado em 31/03/2020 do RExt 870947 que solucionou o Tema 810 do STF. Por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC”
.

Em sede recursal (fls. 80/100 e fls. 101/108), o autor pretende seja aplicado o acelerador de progressão. O requerido destaca que a sentença merece reforma, considerando que a LC 637/2012 depende de norma regulamentadora.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Inicialmente, homologo a desistência do recurso interposto pelo autor
FABIANO FIUZA RANGEL
, conforme petição de ID 17143897, para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 9º, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, considerando o rendimento mensal acostado às fls. 26.

Em sequência, conheço do Recurso interposto pelo
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO — IDAF
, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. A questão restou decidida com o julgamento do PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101, que ora transcrevo em sua parte principal:

“
Os critérios para a concessão da progressão funcional por desempenho, devem ser definidos pelo Poder Executivo Estadual, não competindo ao Poder Judiciário estabelecê-los, por ser assunto de competência exclusiva daquele Poder. Havendo omissão normativa, é necessário utilizar as ferramentas legislativas pertinentes para saná-la”.

Em síntese, o art. 9º da LC nº 637/2012 assim dispõe:
“Aos servidores ativos ocupantes do cargo de Analista do Executivo, remunerados por subsídio, ficam garantidos, também, a progressão por desempenho e a progressão por titularidade, que serão regulamentadas por lei própria”
.

Assim, ficou estabelecido ser necessária a edição de lei específica para regulamentar a progressão por desempenho, não podendo ser aplicado, por falta de regulamentação, um
“tipo de progressão extra e excepcional, como se pretende, ou seja, uma benesse prevista na Lei Complementar no 637/2012, que tem como escopo permitir uma aceleração nas promoções ordinárias do servidor público, que for merecedor de tal promoção, sendo que tal ‘acelerador’, afigura-se, portanto, como uma espécie de ‘premiação’ aos servidores que alcancem critérios de mérito especiais e suficientes para tanto, à luz da lei regulamentadora, que sequer ainda foi introduzida no mundo jurídico”
.

Conclui-se, assim, pela improcedência do pedido inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO — IDAF
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de fls. 75/77, a fim de julgar improcedente o pedido inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

HOMOLOGO
o pedido de
desistência do recurso interposto pelo autor
FABIANO FIUZA RANGEL
, com fundamento no art. 9º inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, nos termos do Enunciado nº 122 do FONAJE.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)